Tribunal: TRF3
Processo: 5001878-39.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
5/575)

5001878-39.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001878-39.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO PREVIATTI - SP280375-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Conforme declarado pela própria agravante, a mesma deixou de pagar as parcelas do acordo anterior regulamentado pelo Edital PGDAU n.o 02/2024. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela Administração Tributária, tendo em vista que a rescisão de transação tributário pelo inadimplemento das parcelas impede a realização de novas transações pelo prazo de dois anos, nos termos da legislação aplicável ao caso, em especial a Lei de n.o 13.988/2020.

3 - A transação tributária caracteriza-se como faculdade concedida ao interessado, por meio de adesão às regras previstas nas respectivas normas. Não se trata de vantagem que o interessado pode usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis. Vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante. Precedentes.

4 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001878-39.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO PREVIATTI - SP280375-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de incluir débitos incluídos na transação tributária regida pelo edital PGDAU no 11/2025.

O relatório da decisão agravada expõe a controvérsia trazida a Juízo:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, no qual pretende a impetrante obter determinação para que a autoridade impetrada, no prazo de 24 horas, libere a adesão à transação tributária do Edital vigente, condição necessária para obter o parcelamento perante a PFFN.

Narra que se trata de empresa optante pelo regime de tributação Simples Nacional e almeja continuar no referido regime tributário, porém o retorno tem sido obstado pela existência de débitos fiscais que, somados ao bloqueio para a adesão às transações previstas no Edital PGDAU n. 11/2025, posteriormente alterado pelo Edital PGDAU n. 16/2025, impedem a sua regularização tributária.

Informa que será excluída do referido regime em 31/12/25 e, visando regularizar sua situação fiscal, aproveitou os benefícios e prazos concedidos pela Transação Tributária da PGFN, aderiu, em 31/10/24, à transação n. 1154013 (simples nacional) e à transação n. 11154041 (débitos previdenciários), ambas do edital PGDAU n. 02/2024, mas inadimpliu com os referidos compromissos, o que resultou no bloqueio à nova transação.

Relata que possui débitos relativos à créditos tributários federais e à dívida ativa da União e o deferimento da medida liminar permitirá a regularização de seus débitos junto à PGFN e à Receita Federal do Brasil, viabilizando, assim, sua manutenção no Simples Nacional, cuja exclusão está prevista para 31/12/2025.

Aponta que, perante a PGFN, o débito somente é passível de parcelamento ordinário em 59 prestações, sendo que, pelo débito já ter sido transacionado anteriormente, há incidência de 10% de pedágio à vista e, para regularizar a sua situação fiscal com o parcelamento dos débitos, deverá arcar com uma prestação de entrada no valor de R$ 52.823,75 só para os débitos do Simples Nacional, o que é absolutamente inviável neste momento, considerando a condição financeira atual, uma vez que a própria PGFN enquadrou a empresa na classificação para transação “D” (insuficiente para liquidar integralmente o passivo fiscal e do FGTS), o que impossibilita a concessão de descontos e prazos ampliados para pagamento nos moldes estabelecidos no Edital vigente.

Argumenta que a PGFN está disponibilizando a possibilidade de negociação dos débitos por meio da transação regulamentada pelo Edital PGDAU n. 11/2025, com adesão até 31/01/26, às 19h, com a concessão de redução de até 100% do valor dos juros, das multas, do encargo legal e prazos mais longos, o que lhe permitirá regularizar sua situação fiscal. Entretanto, referido direito lhe está sendo negado, sem justificativa plausível, uma vez que é elegível à transação prevista no Edital PGDAU n. 11/2025.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Com efeito, o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo, ou seja, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração, porquanto incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas os documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

A despeito da razões tecidas no presente recurso não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, a existência dos pressupostos necessários a ensejar o deferimento do pedido.

Conforme declarado pela própria agravante, a mesma deixou de pagar as parcelas do acordo anterior regulamentado pelo Edital PGDAU n.o 02/2024.

Dessa forma, ao menos nesse momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela Administração Tributária, tendo em vista que a rescisão de transação tributário pelo inadimplemento das parcelas impede a realização de novas transações pelo prazo de dois anos, nos termos da legislação aplicável ao caso, em especial a Lei de n.o 13.988/2020, in verbis:

Lei de n.o 13.988/2020.

(...)

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Por essa razão, muito embora os argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos. Os argumentos trazidos não infirmam ou alteram a fundamentação da decisão recorrida, proferida nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, ressalto que o parcelamento e a transação tributária são benefícios fiscais de adesão facultativa e voluntária. Diante de cada caso concreto, demanda a sujeição pelo contribuinte aos ditames da respectiva lei de regência.

Conforme dispõe o art. 155-A do Código Tributário Nacional: "O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica".

Com efeito, o artigo 4o da Lei n. 13.988/20, que dispõe sobre a transação, trata das hipóteses de rescisão:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. (grifamos)

A adesão ao parcelamento, que tem natureza de benefício fiscal, sujeita o contribuinte ao cumprimento das disposições legais e regulamentares, as quais devem ser interpretadas restritivamente.

No caso dos autos, a impetrante alega que o parcelamento anterior, ao qual teria aderido em 31/10/24, foi rescindindo em razão de seu inadimplemento, considerando sua incapacidade financeira em manter os pagamentos pactuados agravada pelo contexto econômico nacional.

Anexou a impetrante aos autos, cópia do Relatório de Inscrições em Dívida Ativa da União e do FGTS - Regulariza, emitida em 09/12/25, no qual consta o total de inscrições ativas – 06, no valor total de R$ 536.659,16 – ID 478058182 - Pág. 1/6, inscritas em 11/12/24, 23/09/24 e 02/09/24 e a capacidade de pagamento - classificação para transação “D” - ID 478058183 - Pág. 1, no qual consta capacidade de pagamento em 60 meses – R$ 202.770,53, valor da dívida na PGFN – R$ 536.659,16 e na RFB – R$ 42.708,02, total de R$ 579.367,18.

Em relação à rescisão do parcelamento anterior, não foi trazida aos autos a consulta de negociações ou extrato da situação da transação, limitando-se a impetrante a arguir que foi excluída diante de sua inadimplência.

Cumpre destacar que não há direito subjetivo do contribuinte à concessão do benefício fiscal, devendo ser preenchidos os requisitos legais e infralegais estabelecidos pelo Fisco. Isso porque a intenção é justamente regularizar a situação de inadimplência da empresa. Não demonstrado o preenchimento de tais requisitos, não há que se falar em direito líquido e certo.

Logo, ato do Procurador Geral da Fazenda Nacional disciplinará os contornos específicos do instituto, inclusive no que se refere "a possibilidade de condicionar a transação ao pagamento de entrada, apresentação de garantia ou manutenção das garantias existentes", não se evidenciando qualquer ilegalidade quanto a essa exigência.

Quanto à alegação de que a classificação quanto à sua Capacidade de Pagamento (Capag) estaria equivocada, verifica-se que tal sistema visa determinar a capacidade do contribuinte honrar os seus débitos e acessar benefícios em transações tributárias, conforme Portaria PGFN n. 6.757/22, e Portaria Normativa MF n. 1.583/23.

De acordo com o seu grau de recuperabilidade, o contribuinte poderá ser classificado nas categorias A, B, C ou D, cujo parâmetro poderá ser utilizado para negociação de dívidas tributárias, inclusive no tocante à entrada inicial e ao número de parcelas. Não concordando com a classificação que foi dada, por entender que ela não reflete a real situação econômica da empresa, o contribuinte poderá apresentar pedido de revisão de sua capacidade de pagamento, que possui procedimento próprio. Saliente-se, nesse ponto, que a classificação é feita a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas pelo próprio contribuinte à Administração Tributária Federal ou aos demais órgãos da Administração Pública.

Conclui-se, portanto, que, além da vedação à adesão em razão do inadimplemento quanto ao parcelamento anterior, constata-se que, na eventual hipótese de adesão, a impetrante estaria sujeita às condições estabelecidas para os contribuintes classificados na categoria que ela atualmente se encontra.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES REGULARMENTE IMPOSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A adesão ao parcelamento implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas em lei. Precedentes das Cortes Superiores.

2. O art. 16. da Portaria PGFN 14.402/2020 dispõe em seu §1o que "A formalização da transação excepcional fica condicionada ao pagamento de todas as parcelas da entrada" - o que nem de longe pode ser tomada como exigência desarrazoada ou desproporcional -, sendo certo também que "Não concluído o procedimento no prazo e forma previstos no art. 16 desta portaria, o pedido de adesão à proposta de transação será considerado sem efeito" (artigo 18, § 2o).

3. Logo, em caso de não cumprimento pelo contribuinte das condições regularmente impostas, nenhum é o seu direito de usufruir das benesses do parcelamento.

4. Não cabe ao Poder Judiciário, em relação a favores fiscais, alterar condições fixadas em lei para o benefício fiscal ou revê-las, e menos ainda tornar-se legislador positivo para criar regras inéditas. Precedentes desta Corte Regional e do Supremo Tribunal Federal.

5. Na singularidade, o contribuinte confessadamente reconhece que recolheu em atraso a última parcela relativa à entrada ("pedágio") o que motivou o cancelamento.

6. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029599-68.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024)

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Oportuno destacar, ademais, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Sobre o tema, já se manifestou esta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE INEXISTENTE. LANÇAMENTO FISCAL. PROGRAMA ESPECIAL DE QUITAÇÃO. LEI 13.988/2020. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Infundada a tese de julgamento extra petita, pois a sentença enfrentou o pedido de liquidação do lançamento fiscal indicado nos autos, porém com solução contrária ao contribuinte, o que não implica, por evidente, nulidade.

2. No mérito, a solução dada na origem não merece reparo, pois, efetivamente, não se demonstrou de maneira inequívoca nos autos qualquer demora ou omissão indevida atribuível ao Fisco em relação ao procedimento de inscrição em dívida ativa dos débitos da impetrante, de modo que inexiste atuação irregular para lastrear concessão de ordem para que a Procuradoria da Fazenda Nacional inscreve em dívida ativa os valores em discussão.

3. A impetrante não preenche os requisitos necessários para adesão ao programa especial de quitação previsto na Lei 13.988/2020, em especial nos artigos 1o, 2o, II, 18 e 19, §2o.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009669-45.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 27/07/2021, Intimação via sistema DATA: 04/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. TRANSAÇÃO FISCAL EXCEPCIONAL. PORTARIA PGFN No 14.402/2020 (ART. 14 DA LEI No 13.988/2020). AVENÇA DE ADESÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: ATO VINCULADO. APARENTE INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. RECURSO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA TAMBÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de pedido formulado pelo agravante de reforma de decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança em que se pleiteia a prática de atos por parte da Receita Federal de Ribeirão Preto, para possibilitar o enquadramento de débitos da impetrante, ora agravante, na transação excepcional prevista na Portaria PGFN no 14.402/2020 (art. 14 da Lei no 13.988/2020).

2. A r. decisão recorrida está excelentemente fundamentada e bem demonstra a ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte agravante – pelo menos “initio litis”. Seus fundamentos ficam aqui explicitamente acolhidos “per relationem” (STF: Rcl 4416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 08-06-2016 PUBLIC 09-06-2016 – AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

3. A agravante, em princípio, não comprovou a plausibilidade do direito em relação à necessidade de rescisão dos parcelamentos. Isto porque o artigo 12 da referida portaria de no 14.402 prevê a possibilidade de adesão bastando para isto a manifestação no sentido da desistência do acordo em curso e, com relação aos débitos não inscritos em dívida ativa pretende não só a rescisão do parcelamento como a imediata inscrição em dívida ativa, para poder se adequar ao acordo proposto pelo ato normativo da PGFN.

4. Não é função do Poder Judiciário obrigar o Fisco a praticar o ato vinculado de inscrição em dívida ativa de determinados débitos, passando por cima da análise administrativa dos requisitos exigidos legalmente, ou da ausência de prova documental – como é exigido no mandamus – de conduta ilegal ou irregular da Administração.

5. Há um claro limite para o ativismo judicial, diante das prerrogativas constitucionais do Poder Executivo e do Poder Legislativo, inclusive na esfera tributária; assim é que não cabe ao Judiciário interferir nas escolhas e nos rumos políticos, financeiros e tributários que residem licitamente na esfera do Executivo e menos ainda atuar na tarefa legislativa.

6. A possibilidade de adesão à transação excepcional da Portaria no 14.402 é de conhecimento da ora agravante desde 17/06/2020 (data de sua publicação). No entanto ingressou com os pedidos de rescisão do parcelamento e inscrição em dívida ativa somente em 05/11/2020 e impetrou o mandado de segurança - cujo indeferimento de liminar é ora impugnado – em 25/11/2020.

7. Não há demonstração sequer da negativa da administração acerca do pleito veiculado administrativamente, capaz de ensejar dúvidas, inclusive, sobre a existência de ato coator e, ainda, do cabimento da impetração originária.

8. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033805-33.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/06/2021, Intimação via sistema DATA: 28/06/2021) (grifos nossos)

Dessarte, não vislumbro a relevância da fundamentação a ensejar, neste momento, a concessão da liminar pleiteada.

Destaco, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Conforme declarado pela própria agravante, a mesma deixou de pagar as parcelas do acordo anterior regulamentado pelo Edital PGDAU n.o 02/2024. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela Administração Tributária, tendo em vista que a rescisão de transação tributário pelo inadimplemento das parcelas impede a realização de novas transações pelo prazo de dois anos, nos termos da legislação aplicável ao caso, em especial a Lei de n.o 13.988/2020.

3 - A transação tributária caracteriza-se como faculdade concedida ao interessado, por meio de adesão às regras previstas nas respectivas normas. Não se trata de vantagem que o interessado pode usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis. Vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante. Precedentes.

4 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão